Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810516-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIANA DIAS QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INVIABILIZADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Descrição do Caso:
O Banco BMG S/A interpôs agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da deterioração do veículo decorrente do descumprimento reiterado da ordem judicial, e que reduziu a multa cominatória para R$ 100.000,00.

2.

Questões em Discussão:
Verificar se houve erro processual ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos sem comprovar a impossibilidade material de cumprimento e se a multa fixada é desproporcional.

3.

Razões de Decidir:

o

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a execução específica da obrigação se mostra inviável ou impossível, conforme prevê o art. 499 do CPC.

o

No caso, o descumprimento reiterado da obrigação por parte do banco agravante, desde 2014, levou à deterioração irremediável do veículo, justificando a conversão da obrigação.

o

O valor da multa fixado pelo Juízo de origem é adequado e proporcional ao descumprimento, considerando o longo período de inércia da instituição financeira e o objetivo coercitivo da medida.

4.

Dispositivo:
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

5.

Tese:
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida adequada quando o cumprimento da obrigação se torna materialmente impossível em decorrência do descumprimento reiterado e prolongado por parte do devedor, e o valor da multa fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Legislação e Jurisprudência Citadas:

·

Art. 499 do CPC

·

Súmula 410 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810516-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: ELIANA DIAS QUARESMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposta por BANCO BMG S/A combatendo a decisão monocrática (ID. 20721406), que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que, a autora/agravada ELIANA DIAS QUARESMA moveu AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA
(ID 62511936 – autos de origem)
em desfavor de BANCO BMG S.A, sustentando que celebrou negócio jurídico com a empresa ré para aquisição de veículo automotor; que atrasou algumas parcelas, o que ensejou o ajuizamento de ação judicial por parte da reclamada; que, durante o curso da ação de busca e apreensão, teve seu bem apreendido; que regularizou as pendências, recebendo seu bem de volta, com avarias; que tentou sanar as pendências pertinentes ao IPVA, tentativa infrutífera, haja vista ter o banco reclamado transferido o DETRAN/base do veículo para o do Estado de São Paulo; que quitou o valor total do débito, mas não conseguiu regularizar as pendências relacionadas ao IPVA, uma vez que o gravame continua direcionado ao Estado de São Paulo.

O Juízo de origem proferiu em
14/08/2014
decisão interlocutória
(ID 62512256 - Pág. 3 – autos de origem)
deferindo a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...) Logo, diante de tais fatos e da verossimilhança das alegações do autor, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado, uma vez que pago todo o financiamento não pode usufruir do bem em sua plenitude, estando passível inclusive de apreensão; sem falar que o montante da dívida só tende a aumentar com o passar do tempo, o que afetará a situação financeira da requerente.

Por estas razões, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada e, por corolário, ordeno à instituição financeira requerida que promova a transferência da base territorial do veículo VW/GOL 16V, Placa HPH 0497, chassi 9BWCA15X8YP104265, para o DETRAN do Estado do Pará, no prazo de cinco (05) dias, regularizando a transferência de propriedade do referido automóvel para o nome da Sra. ELIANA DIAS QUARESMA, CPF nº 069.578.972-49; sob pena de multa diária de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), no caso de descumprimento do ora determinado. (...)”

Contestação apresentada pela instituição financeira ao
ID 62512252 – autos de origem
.

Após a regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença em audiência
(ID 62512261 - Pág. 9 – autos de origem)
julgando parcialmente procedente a ação. Transcrevo abaixo a parte dispositiva do referido
decisum
:

“(...) Por tudo que foi exposto e fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos prefaciais e, em consequência, CONDENO O RÉU a restituir em dobro o valor recebido em duplicidade, R$ 2.802,17 (dois mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos), totalizando R$ 5.604,34 (cinco mil, seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), sobre os quais incidirão ainda correção monetária e juros de mora a partir da citação até a data do efetivo pagamento. CONDENO AINDA O RÉU A PAGAR à autora, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com correção monetária a partir desta sentença e juros de mora a partir da citação. Finalmente, havendo a parte ré sucumbido à maioria dos pedidos, CONDENO-LHE ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fica confirmada a tutela antecipada proferida em decisão interlocutória. Publicado em audiência, intimados todos os presentes, devendo a presente ser registrada. Com o trânsito em julgado, em não havendo pedido para cumprimento de sentença no prazo de lei, arquivem-se os autos (...)”

O
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação
(ID 62512265 – autos de origem)
, distribuído à relatoria desta Desembargadora, e que não foi conhecido por ofensa ao art. 2º da Lei nº 9.800/99, tendo em vista que o recurso interposto via fac-símile deve ser protocolizado em Juízo em até 5 (cinco) dias do prazo final do respetivo recurso, o que não foi observado no caso (
ID 62512268 - Pág. 5

– autos de origem)
.

Com o retorno dos autos ao Juízo de piso, a autora/agravada ELIANA DIAS QUARESMA requereu o cumprimento de sentença
(ID 62512271 – autos de origem)
.

Por sua vez, o réu/agravante BANCO BMG S/A apresentou impugnação
(ID 99397084 - autos de origem)
, alegando, em síntese, que a cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo) é ilegal, pois não houve intimação pessoal do banco para cumprir a ordem judicial. O banco sustenta que a intimação foi feita de forma eletrônica e que a jurisprudência exige intimação pessoal para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer. Cita a Súmula 410 do STJ, que corrobora essa necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade da multa.

Além disso, o banco alega que o valor total cobrado pela agravada é inexigível, pois há valores ilíquidos que necessitam de liquidação por arbitramento, conforme art. 509 do CPC. A instituição financeira afirma que o valor total cobrado pela agravada não corresponde à condenação imposta, e apresenta laudo contábil que indica um valor menor a ser pago.

A autora apresentou manifestação à impugnação ao
ID 100285360 – autos de origem
.

Por meio da decisão de
ID 108876553 dos autos de origem
, o Juízo de primeira instância acolheu parcialmente a impugnação do banco, reduzindo o valor da multa e determinando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Transcrevo a parte pertinente da referida decisão:

“(...) DECIDO.

Diante dos vários pontos controvertidos da impugnação ao cumprimento de sentença, passo à análise especificada.

DAS ASTREINTES

Com razão a parte impugnada/exequente quando afirma que não há incidência da súmula 410 do STJ no presente caso, haja vista que a decisão que deferiu em sede de tutela provisória de urgência a obrigação de fazer, sob pena da multa, foi confirmada pela sentença proferida em audiência e na oportunidade estava presente preposto da parte executada, portanto, realizada a intimação pessoal.

Quanto à redução da multa, verifica-se que o valor realmente é exorbitante, sendo pacífico na doutrina e jurisprudência que pode ser reduzida a patamar razoável, a fim de não acarretar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, julgado do STJ com o qual comungo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SÚMULA 126/STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, POR EXIGIR REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. (...) X. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo o caso de manifesta exorbitância, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

XI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.927.254/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Reputo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seja proporcional ao tempo e à própria natureza da obrigação imposta, razão pela qual a reduzo para esse patamar. Tendo sido fixado nesta data, incabível a incidência de correção monetária e juros de mora. Cabível no entanto a verba honorária de sucumbência, haja vista que integra o valor da condenação.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Verifica-se que a parte exequente informa que o veículo está deteriorado pelo longo tempo em que ficou em desuso diante da ausência de documentação que o permitisse trafegar sem impedimentos pelas vias públicas. Considerando tal informação, bem como o fato de que a transferência de jurisdição necessita da vistoria do veículo, tem-se que a obrigação de fazer tornou-se impossível e a teor do que dispõe o art. 499 do CPC, deve ser convertida em perdas e danos.

Diante do exposto, ao tempo em que fixada a obrigação deverá ser ressarcido para a autora todo o valor gasto para a aquisição do veículo incluindo o valor de entrada e saldo devedor financiado, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data em que proferida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que o réu regularizasse a situação do veículo em favor da autora. A reparação encontra fundamento no art.389 do Código Civil a seguir transcrito:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado"

Deverá ser expedido mandado de remoção do veículo da residência da exequente, a ser cumprido por oficial de justiça, com acompanhamento de preposto do executado, às suas expensas, no prazo de 15 dias a contar da preclusão desta decisão, sob pena de ser considerado coisa abandonada.

DOS DEMAIS VALORES CONTIDOS NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO

Não se verifica qualquer valor de natureza ilíquida na condenação. O dano moral está delimitado, assim como o dano material. Não há que provar qualquer fato. A devolução em dobro das parcelas sub judice foi reconhecida em sentença, sendo líquida a condenação. Portanto, improcede tal alegação.

Ante o exposto, acolho em parte a impugnação, devendo a parte autora providenciar novos cálculos atentando-se para os parâmetros acima expendidos.

Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do débito, nos termos em que determinado e intime-se o executado/impugnante para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via sisbajud e demais cominações legais.

Diante da presença de valores incontroveros no montante de R$ 127.350,97, intime-se o executado para depósito do valor incontroverso no prazo de 5 dias, sob pena de ser incluído no débito geral e acrescido de multas e demais cominações legais. Feito o depósito em conta judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente.

Abaetetuba/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito”

Inconformado, BANCO BMG S/A opôs Embargos de Declaração
(ID 109505928 – autos de origem)
alegando a existência de erro material e obscuridade na decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas ao
ID 110044490

– autos de origem
.

Sobreveio a decisão de
ID 116609189 - autos de origem
, de não acolhimento dos Embargos, da qual passo a transcrever a parte pertinente:

“(...) Decido.

Conheço dos embargos declaratórios, eis que tempestivos. No entanto, no mérito, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pelos fundamentos que passo a expor a jusante.

Preliminarmente, revisitando os autos, vislumbro que os fundamentos dos presentes embargos não se sustentam no presente caso.

I - Quanto ao sustentado erro material relacionado ao prazo para cumprimento da obrigação e da questão de status da coisa à época da conversão em perdas e danos.

Da hermenêutica, é de clareza boreal que o prazo de 05 dias de que trata o decisum se refere ao interstício para pagamento da parcela incontroversa, nada tendo a ver com o pagamento do débito exequendo em sua totalidade, uma vez que o próprio juízo determinou que a parte Exequente/Embargada, diante dos parâmetros alinhavados na decisão, promove-se novos cálculos, a partir dos quais seja o Executado/Embargante será intimado para pagamento no prazo legal, 15 dias. Logo, INEXISTE ERRO MATERIAL na interlocutória e, sequer, abriu-se o prazo para pagamento, uma vez que os cálculos ainda serão apresentados pela Embargada.

II – Ao que se refere à suscitada obscuridade pela suposta ausência de apuração do status da coisa à época da conversão em perdas e danos.

Aduz que “não há que se falar em conversão da obrigação de fazer imposta ao BMG em perdas e danos seja porque não constou o título executivo exequendo, seja porque a obrigação de fazer não é impossível”.

Considerando o teor da sentença de mérito, bem como da clareza de decisão embargada, nenhuma medida se faz necessária para apurar o status da coisa, ex vi:

ID 108876553.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

(...) Diante do exposto, ao tempo em que fixada a obrigação deverá ser ressarcido para a autora todo o valor gasto para a aquisição do veículo incluindo o valor de entrada e saldo devedor financiado, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data em que proferida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que o réu regularizasse a situação do veículo em favor da autora.

Ao que tudo indica, nem a sentença nem o decisum embargado foram interpretados conforme.

Da sentença, conta expresso, consoante replico in verbis:

ID 62512262.

(...) Por tudo o que foi exposto e fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos prefaciais e, em consequência, CONDENO O RÉU a restituir em dobro o valor recebido em duplicidade. R$ 2.802,17 (dois mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos), totalizando R$ 5.604,34 (cinco mil, seiscentos e quatro reais e trinta quatro centavos), sobre os quais incidirão ainda correção monetária e juros de mora a partir da citação até a data do efetivo pagamento. CONDENO AINDA O RÉU A PAGAR à autora, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com correção monetária a partir da Finalmente, havendo a parte ré sucumbido à maioria dos pedidos, CONDENO-LHE ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fica confirmada a tutela antecipada proferida em decisão interlocutória. Publicado em audiência, intimados todos os presentes, devendo a presente, ser registrada. [Destaco].

Portanto, não poderá a parte EMBARGANTE alegar que “a tutela não constou no título executivo” e que estaria havendo “violação da coisa julgada”. Repiso, do teor da sentença, a EXECUTADA/EMBARGANTE tomou ciência em audiência de instrução e julgamento.

Ademais, passados 12 ANOS desde que tomou conhecimento da tutela de urgência, até a presente contemporaneidade, o Embargante/EXECUTADO NÃO CUMPRIU COM O SEU MISTER, dando razão insatisfação da obrigação exequenda, ora convertida em perdas e danos, uma vez que, o desleixo do Executado traria como consequência a aplicação da astreinte contida na decisão. Portanto, a medida de conversão foi adotada em observância ao princípio da menor oneração ao Executado, cessando o cômputo de mais dias-multa contidos na astreinte definida pelo Juízo de conhecimento; e sob este mesmo fundamento, o juízo sedimentou a decisão de promover a limitação da astreinte em R$ 100.000,00. Por efeito, em se desconstituindo a conversão, estar-se-ia tornando sem efeito a limitação da astreinte, regressando a executiva ao importe de R$ 4.846.882,62 exigido na planilha inicial do presente Cumprimento de Sentença, o que seria contrário ao aludido princípio da menor oneração ao Executado.

Por fim, ressalto, está cristalina a INEXISTÊNCIA de OBSCURIDADE e/ou de ERRO MATERIAL, posto que decidido em expressa observância da lei e da natureza do direito.

Superados a aventada Obscuridade e erro material no julgado, nenhum efeito se dever imprimir sobre a decisão ora embargada.

É comezinho em direito, que os embargos de declaração devem ser opostos na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 1.022 da Lei nº 13.105/2015, para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”; “corrigir erro material”; ou ainda na hipótese de ”ausência de fundamentação” (CPC, art. 489, § 1º).

Isso posto, CONHEÇO dos embargos de declaração, posto que tempestivos, no entanto, no MÉRITO, O REJEITO, pelos fundamentos ao norte tecidos e porque o Embargante pretende por via dos embargos de declaração promover a reforma do decisum.

01. Quanto ao teor dos embargos, aguarde-se o decurso do prazo recursal, após, decorrendo inerte, certifique-se.

02. Quanto aos demais pontos da decisão interlocutória, ante a ausência de recurso, aplico desde logo os efeitos do trânsito em julgado.

03. REJEITO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO do Réu/Executado/Embargante por suposta LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, forte no art. 487, I, do CPC, uma vez que a boa-fé se presume, enquanto que a má-fé se prova, o que restou falho no presente caso. Advirto, no entanto, que em havendo embargos dos embargos, estes serão considerados protelatórios, diante da recalcitrância do Embargante em dar fiel cumprimento nas decisões deste Juízo, em feito que já perdura há mais de 12 anos, sem a satisfação da obrigações pelo Executado.

04. Preclusa a decisão nos aclaratórios, INTIME-SE a parte EMBARGADA/EXEQUENTE para que apresente os cálculos em conformidade com os parâmetros e prazos descritos na decisão ID 108876553, sob advertência de que, deixando transcorrer inerte, os autos deverão seguir ao Arquivo, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente.

05. Apresentados os cálculos, intime-se o EXECUTADO, consoante já previamente determinado.

06. Considerando o depósito dos valores incontroversos pelo EXECUTADO, expeça-se o Alvará para levantamento na forma pleiteada, diante da existência de poderes especiais contidos no instrumento de mandado ID 111843680.

07. Publique-se. Registre-se. Intime-se, eletronicamente.

Abaetetuba-PA, assinado eletronicamente, mediante utilização de certificação digital, na data de sua inclusão no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE.

VICTOR BARRETO RAMPAL

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA.

Portaria nº 1785/2024-GP”.

Irresignado, BANCO BMG S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento
(ID 20374550)
sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem antes verificar a real possibilidade de cumprimento da obrigação de transferir o veículo para o nome da agravada.

O banco argumenta que a decisão não considerou o pedido de avaliação do veículo para que se constatasse a impossibilidade material de transferência, e que a conversão em perdas e danos é medida excepcional, aplicável somente em casos de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

O agravante também contesta a redução da multa aplicada, alegando que o valor fixado pelo Juízo de 1º Grau, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é excessivo e configura excesso de execução, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Requer ao final que a decisão seja reformada, declarando a nulidade da conversão em perdas e danos e determinando a realização de perícia no veículo para verificar a possibilidade de cumprimento da obrigação, além de reduzir o valor da multa para R$ 2.802,17 (dois mil oitocentos e dois reais e dezessete centavos), correspondente ao valor da obrigação principal.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, com fulcro os artigos 930, parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, determinou a redistribuição do feito
(ID 20485826)
.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(20721406 - Sentença)

Em seguida, o BANCO BMG S/A interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 21286188), pleiteando a reforma da decisão monocrática, nos seguintes termos:

Do Error in Procedendo quanto à Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos

O BMG argumenta que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos sem antes constatar o estado do bem. Sustenta que não houve a devida avaliação para verificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, conforme exigido pelo art. 499 do CPC.

Afirma que esta Relatora baseou-se em mera suposição de deterioração do veículo, sem suporte em provas concretas.

Da Necessidade de Redução e Adequação da Multa Cominatória

Alega que, embora a decisão de primeiro grau tenha acertado ao reduzir o valor das astreintes para R$ 100.000,00, este montante ainda se mostra excessivo, desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aponta que o valor da multa deve ser compatível com o valor da obrigação principal, que é de R$ 2.802,17, e sugere sua redução para 1% do valor total apurado, ou outro valor considerado justo e razoável.

Ao final, requer a r
eforma da decisão monocrática
para reconhecer o excesso de execução das astreintes e fixar o valor da multa em montante compatível com o valor da obrigação principal (R$ 2.802,17), ou em outro valor justo e razoável.

Em contrarrazões, a parte agravada, ELIANA DIAS QUARESMA, defende a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, argumentando que:

Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos:

A agravada alega que a decisão de converter a obrigação de fazer em perdas e danos é correta, dado que o Banco agravante foi reiteradamente incapaz de cumprir a obrigação estabelecida. A

Afirma que, em 20 de outubro de 2023, o Banco executado informou nos autos que necessitava de vistoria prévia do bem e que não estava conseguindo contato com a autora para cumprimento da obrigação.

Posteriormente, em 25 de outubro de 2023, o Banco, voluntariamente, informou o local onde o bem se encontrava, esclarecendo que o veículo não tinha condições de trafegabilidade.

Em janeiro de 2024, o Banco tentou novo contato, relatando dificuldades para cumprir a obrigação, contudo, não tomou medidas efetivas para solucioná-las e, após, desapareceu sem responder aos contatos subsequentes.

Reforça que o veículo em questão, fabricado no ano 2000, está sem condições de rodar desde junho de 2010 e que, após longo trâmite do feito, deteriorou-se ainda mais.

Assevera que a recusa do Banco em cumprir a tutela antecipada deferida em 09/09/2014 resultou na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, justificando a conversão em perdas e danos.

Aduz que
"a recusa na conversão da obrigação em perdas e danos é igualmente absurda e reflete unicamente o desejo de impunidade que guia todos os atos praticados pelo Agravante."

Majoração das Astreintes:

Prossegue, discordando a redução das astreintes fixadas em R$100.000,00, conforme requerido pela agravante. Argumenta que, apesar da alegação do Banco de desproporcionalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que, no caso concreto, o valor fixado é compatível com a gravidade do descumprimento e com a necessidade de coercitividade.

Diz que a redução das astreintes em casos como o presente acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.

Acrescenta que o montante atual das astreintes é resultado da prolongada inércia do Banco em cumprir as determinações judiciais, reiterando que
"o valor das astreintes somente chegou ao patamar atual em virtude da recalcitrância do Banco em cumprir as determinações judiciais exaradas no feito."

Insiste que
"A instituição bancária permaneceu por aproximadamente 10 anos, repita-se, 10 ANOS, DESCUMPRINDO INJUSTIFICADAMENTE uma decisão que concedeu a tutela antecipatória pretendida pela autora, e agora, se insurge contra o quantum que se apurou em decorrência de sua recalcitrância."

Por fim, a agravada requer o desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e reduzindo o valor das astreintes nos autos de Cumprimento de Sentença.

Adianto
não assistir razão ao banco agravante
.

O agravante alega que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem antes verificar a real possibilidade de cumprimento da obrigação de transferir o veículo para o nome da agravada.

Acerca do tema, dispõe o caput do art. 499 do CPC:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso, observa-se que o banco agravante vem descumprindo reiteradamente descumprindo a antecipação de tutela concedida pelo Juízo de origem em
14/08/2014 (ID 62512256 - Pág. 3 – autos de origem),
posteriormente confirmada por sentença
(ID 62512261 - Pág. 9 – autos de origem)
na qual se determinou à instituição financeira agravante que
promovesse a transferência da base territorial do veículo VW/GOL 16V, Placa HPH 0497, chassi 9BWCA15X8YP104265, para o DETRAN do Estado do Pará, regularizando a transferência de propriedade do referido automóvel para o nome da agravada
.

Assim, em razão do descumprimento reiterado da determinação judicial por parte do banco agravante, o veículo objeto da lide teve de ter ficar fora de circulação por anos na garagem da autora/agravada, impossibilitado de ser utilizado em vias públicas em razão da ausência da regularização da documentação que competia ao banco agravante.

Ora, é notório que um veículo automotor, quando mantido em estado de inatividade por um período prolongado sofre deterioração irremediável, principalmente em razão da ausência de uso e da falta de manutenção preventiva. A falta de circulação leva ao desgaste de peças e componentes, como pneus, freios, bateria, sistema de injeção e outros elementos que exigem movimento regular para conservação, tornando a recuperação do veículo, muitas vezes, economicamente inviável.

Deste modo, mostra-se evidente no presente caso a inequívoca deterioração irremediável veículo automotor objeto da lide.

Portanto, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, se mostra medida adequada no presente caso, considerando a impossibilidade material do cumprimento da obrigação em razão da deterioração do veículo.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento – BUSCA E APREENSÃO – PLEITO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PROVIMENTO – BENS LOCALIZADOS QUE SE ENCONTRAM SUCATEADOS e IMPRÓPRIOS PARA USO – APLICAÇÃO POR ANALÓGIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 – LEGALIDADE DA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM PERDAS E DANOS – PRECEDENTES DESTE TJPR – DECISÃO REFORMADA. recurso CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0007760-81.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 06.07.2020) (TJ-PR - AI: 00077608120208160000 PR 0007760-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 06/07/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA CULPA OU RESPONSABILIDADE PELOS BLOQUEIOS QUE IMPEDIRAM A LIBERAÇÃO OU BAIXA DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1. Conformando-se o autor com o inteiro teor da sentença exequenda, tanto que dela não recorreu, as questões incidentemente discutidas e decididas ao longo do curso processual, não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, nos termos do art. 507 do CPC, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais que ancoram a preclusão. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. 2. Não havendo possibilidade de o devedor entregar a coisa ou mesmo restituir o veículo objeto do litígio, a consequência lógica, de fato, é a conversão do pedido de reparação em perdas e danos, nos termos do que preconiza o art. 499 do CPC. LIMITES DA COISA JULGADA. 3. Em sede de cumprimento de sentença, é necessário que o Julgador se atenha aos comandos da decisão condenatória, não lhe sendo permitido dar interpretação ampliada do édito sentenciante. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR EM PERDAS E DANOS. 4. Na hipótese, atento aos limites da coisa julgada e, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar o bem atribuída ao autor/agravante e sua conversão em perdas e danos e, considerando que a sentença não determinou a retroação do preço do veículo à época do negócio ou até mesmo ?à data da apreensão do veículo, ou seja, 02/06/2014?, mas sim apenas a partir da própria sentença, seu cumprimento não pode ser modificado, sob pena de violação à coisa julgada. 4.1. De modo que o valor do veículo objeto do contrato de compra e venda, deverá ser apurado com base na tabela FIPE divulgada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da prolação da sentença - 28.11.2017 (mov. 3, arquivos 65 e 68) -, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO 50604111120228090103, Relator: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Semelhantemente, não merece prevalecer o argumento do agravante referente à redução da multa fixada pelo Juízo de 1º Grau.

Da análise dos autos, constata-se que na decisão interlocutória
(ID 62512256 - Pág. 3 – autos de origem)
, proferida em
14/08/2014
, foi arbitrada multa diária no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) em caso de descumprimento da determinação de

regularização da transferência de propriedade do automóvel objeto da lide para o nome da agravada.

Por meio da decisão de
ID 108876553 – autos de origem
o Juízo de piso constatou a exorbitância do valor inicialmente fixado, que,
em breve cálculo corresponderia a mais de um milhão e meio de reais, reduzindo-o para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem, analisando os autos, verifico que a alegação de exorbitância da multa fixada não deve prevalecer.

O valor da multa foi fixado pelo Juízo de piso em razão da constatação do descumprimento reiterado por parte do banco agravante da ordem judicial acima descrita, o que ocasionou diversos transtornos para a agravada, incluindo a impossibilidade de uso do veículo objeto da lide, que por anos restou parado, deteriorando-se em sua garagem.

Assim, considerando-se a redução da multa, e sua fixação no
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional ao tempo de descumprimento da determinação judicial, aos transtornos ocasionados à agravada e, ainda, ao porte econômico da instituição financeira que descumpriu o comando judicial.

Deve-se ressaltar que a multa diária visa coagir e punir aquele que descumpre ordem judicial. Assim, se a multa não foi capaz de coagir o cumprimento da ordem judicial, ao menos deve ser capaz de punir o descumprimento desta ordem, para evitar que outras ordens judiciais sejam descumpridas.

Neste sentido, têm decidido os Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - LIMITAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE - NECESSIDADE - RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do NCPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar o enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa se enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AI: 10000205919970001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO AUTOMÓVEL – ASTREINTS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA IMPOSIÇÃO - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois, cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024794-22.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Assim, considerando o valor inicial da multa, o tempo em que a obrigação deixou de ser cumprida, os prejuízos sofridos pela agravada e a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial, o valor da multa fixado pelo Juízo de origem se mostra razoável e adequado às peculiaridades do caso.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2024